Tribunal: TJDFT
Processo: 0748671-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748671-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHOR BICICLETAS EIRELI AGRAVADO: W &amp; A MOTOS LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do presente recurso, considerando a interposição de recurso contra despacho sem cunho decisório o qual somente determinou a emenda. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator